Tribunal: TJDFT
Processo: 0715316-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715316-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA AGRAVADO: NESTLE BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo réu contra a decisão que, em ação renovatória, ao deferir pedido de produção de prova pericial, atribuiu o ônus de custeio dos honorários periciais integralmente ao réu. O ato impugnado tem o seguinte teor: “1. Defiro o pedido do requerido para a realização de prova pericial (ID 225551813). 2. Nomeio perito do Juízo o Dr. MARCUS CAMPELLO CAJATY GONCALVES (m.campello@terra.com.br), CPF n. 80685730700. 3. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se for o caso. 4. Após, ao perito para proposta de honorários, os quais serão custeados pela parte ré, nos termos do artigo 95 do CPC. 5. Vindo aos autos a proposta, intimem-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. 6. O laudo deverá ser entregue em 20 (vinte) dias a contar do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. 7. Com a entrega do laudo, expeça-se alvará em favor do perito no percentual de cinquenta por cento dos honorários arbitrados (artigo 465, § 4o, do CPC) e intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias.” Após a oposição de embargos de declaração, a referida decisão foi integrada nos seguintes termos: 1. Foram opostos embargos de declaração pela parte requerida (ID 229477526), nos quais alega haver erro na decisão sob o ID 228683426. 2. Em suas razões, o embargante afirma que este juízo ocorreu em suposto erro quanto a responsabilidade atribuída a ré para pagamento dos honorários periciais. 3. Foram apresentadas contrarrazões pelo autor, sob o ID 230427305, nas quais alega que a argumentação vertida pelo embargante é descabida ao momento processual, visto que não se enquadra nos requisitos elencados no art. 1022 do CPC. Ao final, pugna pelo não conhecimento dos embargos. 4. É o breve relatório. DECIDO 5. A parte executada opôs embargos de declaração, sob 229477526, em face da decisão de ID 228683426. Afirma que este juízo teria incorrido em erro ao atribuir a responsabilidade de pagamento integral dos honorários periciais á parte ré, tendo em vista que há suposto requerimento das duas partes sob os IDs 226054778 e 225551913. 6. Nota-se que no presente caso não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. 7. À decisão sob o ID 224669451 constou: 1. Defiro o pedido do requerido para a realização de prova pericial (ID 225551813). 2. Nomeio perito do Juízo o Dr. MARCUS CAMPELLO CAJATY GONCALVES (m.campello@terra.com.br), CPF n. 80685730700. 3. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se for o caso. 4. Após, ao perito para proposta de honorários, os quais serão custeados pela parte ré, nos termos do artigo 95 do CPC. 5. Vindo aos autos a proposta, intimem-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. 6. O laudo deverá ser entregue em 20 (vinte) dias a contar do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. 7. Com a entrega do laudo, expeça-se alvará em favor do perito no percentual de cinquenta por cento dos honorários arbitrados (artigo 465, § 4o, do CPC) e intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias. 8. Nota-se, claramente, que a decisão embargada é cristalina a respeito de quem é o ônus de arcar com as despesas periciais. 9. A parte ré, sob o ID 225551813, requereu prova pericial, e a parte autora, sob o ID 226054778, apenas concorda com a sua produção. 10. Logo, não há nenhuma omissão, erro ou contradição na decisão recorrida que pudesse autorizar a oposição dos presentes aclaratorios. 11. Em face do exposto, não conheço dos embargos declaratórios e mantenho os termos da decisão embargada. 12. Aguarde-se a realização da perícia. Em suas razões, em suma, o agravante sustenta que a prova pericial foi requerida por ambas as partes, de modo que os honorários periciais devem ser rateados entre elas, na forma do art. 95 do CPC. Postula, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 71168646). É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo. Examino o cabimento. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). O art. 1.015 do CPC não contempla o recurso de agravo de instrumento para a hipótese de atribuição do ônus de custeio de honorários periciais. No entanto, a solução da questão apenas por ocasião de recurso de apelação pode resultar em prejuízo processual, na medida em que o trabalho pericial já teria sido realizado e os honorários contestados pagos ao perito, tornando inócua a discussão acerca da eventual excessividade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E INCLUSÃO DO EXPERT DO JUÍZO NO POLO PASSIVO RECURSAL. REJEIÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. "QUANTUM" HOMOLOGADO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento da Apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado. Precedentes. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1806228, 07439781420238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Logo, postergar a definição da responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais para o julgamento da apelação pode resultar em ineficácia da decisão ante a necessidade de imediato pagamento das despesas estabelecidas. Assim, a questão tem urgência que justifica a admissibilidade do agravo de instrumento à luz do que restou decidido no tema repetitivo 988 do STJ. Conheço, pois, do agravo de instrumento. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao mérito, discute-se a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais. Sobre o tema, o CPC dispõe: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Em decisão de saneamento do processo, as partes foram intimidas a indicarem as provas que pretendiam produzir (ID. 223509234 do proc. de origem). Consoante se extrai das petições de ID. 225551813 e 226054778, acostadas ao processo de origem, a prova pericial foi requerida por ambas as partes. A corroborar tal tese, transcrevo trechos das respectivas petições: “CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA, já devidamente qualificado nos autos da Ação Renovatória de Locação mencionada na epígrafe, ajuizada por NESTLÉ BRASIL LTDA., vem, por seus advogados, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar a esse MM. Juízo que pretende produzir as seguintes provas: (i) Prova pericial, com o intuito de apurar o atual e justo valor do aluguel mínimo mensal para a loja objeto da ação para a data-base de renovação da locação;” ........................................................... “NESTLÉ BRASIL LTDA., já qualificada na AÇÃO RENOVATÓRIA em que contende com CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA, vem, respeitosamente, por seus advogados, em atenção à intimação de ID 223509234, requerer a realização de perícia, nomear assistente técnico e apresentar quesitos. 1. Conforme fixado por este r. Juízo, o ponto controvertido da lide reside no valor do aluguel a ser fixado para fins de renovação do contrato de locação objeto da demanda que constitui os autos. 2. Tendo por base essa realidade, a ora requerente requer seja realizada perícia técnica para apuração do valor de mercado do aluguel devido, cujos quesitos iniciais são os seguintes(...)” Considerando que ambas as partes pleitearam a produção da prova pericial, a antecipação dos honorários periciais deve ser rateada igualmente entre elas, nos termos do art. 95 do CPC. Ademais, ao final, a sentença imporá eventual dever de ressarcimento ao vencido, consoante dispõe o art. 82, §2o, do CPC. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA LÍQUIDA. PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO, CONSOANTE ART. 95 DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal cinge-se a examinar a quem deve ser atribuída a responsabilidade pela antecipação dos honorários do perito, bem se houve a adequada distribuição desse ônus. 2. O art. 95 do CPC estabelece que as custas da perícia devem ser adiantadas por quem a requereu ou rateadas quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, salvo se uma delas for beneficiária da gratuidade de justiça. Por seu turno, caso determinada de ofício a realização da perícia, para os casos de liquidação de sentença por arbitramento ou por artigos, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, como estabelece o Tema repetitivo n. 871 do c. STJ. 3. Tratando-se de cumprimento de sentença líquida (art. 509, §2o, do CPC), cuja perícia contábil foi requerida por ambas as partes, por não se enquadrar nas hipóteses previstas pelo Tema repetitivo n. 871/STJ, a antecipação dos honorários periciais deve ser rateada igualmente entre as partes, nos moldes do art. 95 do CPC, os quais, ao final, reverterão na íntegra em favor da parte vencedora (art. 82, §2o, do CPC). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1983946, 0749972-86.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.)” Assim, a uma análise perfunctória, há probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, se vislumbra o perigo de dano, pois já se encontra em curso o prazo para pagamento do valor dos honorários periciais. Dessarte, restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. Oficie-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)